Tribunal: TJMT
Processo: 1039730-12.2023.8.11.0002
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1039730-12.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), WISLEY LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 022.250.751-90 (RECORRIDO), RENATA PAULINO VERAO - CPF: 049.751.921-60 (RECORRIDO), ELIANE RODRIGUES DA SILVA - CPF: 001.384.571-31 (TERCEIRO INTERESSADO), FALKNER KLEID JESUS DE BARROS - CPF: 603.931.301-34 (TERCEIRO INTERESSADO), LOJAS C & A - VG SHOPPING (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal - Desembargador Paulo da Cunha

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1039730-12.2023.8.11.0002

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: WISLEY LOPES DE OLIVEIRA, RENATA PAULINO VERAO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – SUPOSTA PRÁTICA DO DELITO DE FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS (ART. 155, §4o, II, DO CP) – CONCEDIDA LIBERDADE PROVISÓRIA EM AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA A REFORMA DA DECISÃO COM A CONSEQUENTE DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA DOS REQUERIDOS – INVIABILIDADE – CUSTÓDIA CAUTELAR DESNECESSÁRIA – LAPSO TEMPORAL DA LIBERDADE PROVISÓRIA SEM ALTERAÇÃO FÁTICA – RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL.

Transcorrido aproximadamente 08 (oito) meses da concessão da liberdade provisória aos acusados e levando-se em consideração a ausência de informações acerca de eventual cometimento de novas infrações, não há falar-se na presença do
periculum libertatis
vez que não ocorreu alteração do conteúdo fático-probatório até o presente momento que pudesse justificar a decretação da custódia cautelar dos recorridos.

R E L A T Ó R I O

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal - Desembargador Paulo da Cunha

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1039730-12.2023.8.11.0002

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: WISLEY LOPES DE OLIVEIRA, RENATA PAULINO VERAO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO contra decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT que homologou o auto de prisão em flagrante e concedeu aos recorridos
WISLEY LOPES DE OLIVEIRA e RENATA PAULINO VERAO
o benefício da liberdade provisória e lhes aplicou medidas cautelares diversas da prisão, entendendo pela ausência dos requisitos necessários à decretação da custódia cautelar (id. 217436206).

Nas razões recursais apresentadas o Ministério Público pretende a reforma da decisão proferida, a fim de que seja decretada a prisão preventiva dos recorridos (id. 217436213).

Nas contrarrazões, a Defensoria Pública pugna pelo desprovimento do recurso, mantendo-se incólume a decisão que concedeu a liberdade aos acusados (id. 217436222).

Em juízo de retratação, o juiz da causa manteve o
decisum
(id. 217436225).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso (id. 220072675).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal - Desembargador Paulo da Cunha

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1039730-12.2023.8.11.0002

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: WISLEY LOPES DE OLIVEIRA, RENATA PAULINO VERAO

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO contra a decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT que homologou o auto de prisão em flagrante e concedeu aos recorridos
WISLEY LOPES DE OLIVEIRA e RENATA PAULINO VERAO
o benefício da liberdade provisória e lhes aplicou medidas cautelares diversas da prisão, entendendo pela ausência dos requisitos necessários à decretação da custódia cautelar

Segundo consta dos autos, os recorridos foram presos em flagrante delito na data de 15 de novembro de 2023 pela suposta prática do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas, tendo sido rejeitada a representação formulada pela autoridade policial pela prisão preventiva dos acusados e concedida aos mesmos o benefício da liberdade provisória em audiência de custódia.

Transcrevo parte do
decisum
proferido pelo magistrado que homologou o auto de prisão e flagrante e concedeu aos recorridos a liberdade provisória por entender pela desnecessidade da custódia cautelar, e lhes aplicou medidas cautelares diversas da prisão, vejamos:

“Em pesquisa junto ao TJMT foram encontrados outros registros criminais, mas sem condenação com trânsito em julgado, portanto, ainda são primários (id. 134548307 e id. 134548308).

Como se sabe, a prisão em flagrante somente deve ser convertida em preventiva quando houver prova da existência do crime, indícios suficientes de autoria e, ainda, se encontrar presente uma das hipóteses previstas no art. 312 do Código de Processo Penal (garantia da ordem pública, da ordem econômica, conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal).

Ademais, ainda que o MP tenha requerido a conversão da prisão em flagrante em preventiva, verifico que não é o caso dos autuados. Apesar da suposta conduta praticada pelos mesmos possuir pena máxima que supera 04 (quatro) anos de reclusão, não foi executada com grave ameaça à pessoa, e sopesando os fatos e a conduta dos autuados via circunstâncias legais genéricas, em sendo procedente os fatos delituosos, a pena a ser fixada não terá o regime inicial fechado e a vida pregressa dos autuados, não ensejam os requisitos objetivos da prisão preventiva pela prática e os requisitos subjetivos poderão ser relativizados, nada justificando a cautelar de prisão preventiva, por ora. Verifico que os autuados possuem outros registros criminais, no entanto, sem condenações, portanto, são primários.

Não obstante a presença dos indícios de autoria e de materialidade, não vislumbro o
periculum libertatis
, em razão de os recorridos estarem respondendo ao processo em liberdade desde
16 de novembro de 2023
, quando concedido aos mesmos o benefício da liberdade provisória, inexistindo, portanto, qualquer informação acerca de envolvimento em delitos posteriores ou que estejam tumultuando a instrução do feito, ou ainda, que tenham se comportado de forma a demonstrar intenção de evadir-se.

Além disso, impende destacar que não há qualquer informação nos autos acerca do descumprimento das medidas cautelares alternativas à prisão.

Portanto, considerando que desde que foram colocados em liberdade, há aproximadamente 08 (oito) meses, não há qualquer informação no presente feito que aponte alteração fática a justificar a necessidade da custódia cautelar dos recorridos, sob qualquer dos fundamentos previstos em lei, tenho que os recorridos
WISLEY LOPES DE OLIVEIRA e RENATA PAULINO VERAO
devem assim permanecer até o julgamento da causa, ou até nova decisão judicial que porventura venha a alterar seu
status libertatis
.

Nesse sentido:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FINALIDADE. LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA NA ORIGEM. INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PLEITO DE DECRETO DA PRISÃO PROVISÓRIA DO RECORRIDO. INACOLHIMENTO. NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DOS ELEMENTOS JUSTIFICADORES DA DECRETAÇÃO DA MEDIDA EXTREMA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Considerando o extenso lapso temporal decorrido entre o início da investigação do suposto crime até a presente data, sem que haja prova de que o recorrido tenha voltado a delinquir, é imperioso reconhecer que não mais perduram os motivos para a decretação da sua prisão cautelar, diante da ausência de contemporaneidade entre os fatos delitivos em apuração e este provimento jurisdicional. Ademais, se sobrevier fato novo que motive concretamente a decretação da custódia provisória do recorrido, a medida poderá ser determinada pelo juízo da instância primeva, a qualquer tempo, tal como preconiza o art. 316 do Código de Processo Penal. Recurso desprovido.
(N.U 1001801-14.2020.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/07/2024, Publicado no DJE 12/07/2024)

Diante do exposto e em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Ministério Público.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024